Tribunal: STF
Processo: ARE 1418085
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao agravo em execução interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 7, p. 1-9), assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - APENADO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES - FALTA GRAVE - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE. A prática de novos crimes durante o cumprimento da pena, mesmo estando o reeducando em gozo do livramento condicional, é considerada falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.” (eDOC 7, p. 2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 14, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-11), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o citado recurso (eDOC 26, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 29, p. 1-7). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, tendo em vista o contido na petição do presente ARE (eDOC 29, p. 1-2), registro que não se trata de agravo em recurso especial a ser dirigido ao STJ, até porque não há notícia nestes autos da interposição de REsp.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Não se viabiliza, contudo, o apelo extremo, ante a ausência do necessário requisito do prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 



    No caso, ao rejeitar os embargos declaratários opostos pelo recorrente, consignou o Colegiado que o embargante pretendeu inovar, ‘trazendo a julgamento matéria que sequer foi objeto do recurso e não foi sustentada em sede de contra ‘razões recursais.’(f 1. 49). 



    Incide, no caso, a Súmula nº 282/STF. 



    Neste sentido: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Interno do Estado do Maranhão a que se nega provimento.’ (ARE 908554 AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018.” (eDOC 26, p. 2-3) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente